Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-77.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002383-77.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIANE CARNEIRO TARASCHI Advogado(s): GABRIEL FONSECA FERREIRA APELADO: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA Advogado(s):KIZI SILVA PINTO MACEDO, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, JAMILLE DE SEIXAS SOUZA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – APELO DA PARTE EMBARGANTE – NÃO PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS, AINDA QUE TRATEM DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002383-77.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante ELIANE CARNEIRO TARASCHI e como apelada JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .